Tribunal: TJPA
Processo: 0000131-35.1993.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0000131-35.1993.8.14.0040
AUTORIDADE: CONSTRUTORA SOLIMOES LTDA

AUTORIDADE: VALE S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE MEMBROS DA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO E DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE AVERIGUAR A MATÉRIA TRATADA NO RECURSO COM O FIM DE DEFINIR A COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE JULGAMENTO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO NESSE SENTIDO. IRREGULARIDADE EM PROCESSO LICITATÓRIO E DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO COMO MATÉRIA DE FUNDO NO RECURSO DE APELAÇÃO. MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO, NA FORMA DO ART. 31, §1º, I DO REGIMENTO INTERNO.

IRRELEVÂNCIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA ATUAL DA VALE S/A, CONSIDERANDO QUE HÁ ÉPOCA DOS FATOS HAVIA IMPOSIÇÃO LEGAL DE OBRIGATORIEDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFLITO CONHECIDO, PARA DECLARAR, À UNANIMIDADE, A COMPETÊNCIA DA DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, MEMBRO DA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

1. O Conflito de Competência ocorre em Apelação Cível interposta em Ação de Indenização por Danos Materiais, em que a Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra se declarou incompetente para julgar em razão da matéria tratada no recurso versar sobre licitações e contratos administrativos e que, por isso, deveria ser processado pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, membro da 2ª Turma de Direito Público.

2. A Desembargadora suscitada entende que o recurso não trata sobre nulidade de processo licitatório, nem sobre eventuais penalidades decorrentes da aplicação tanto do Decreto Lei nº 2.300/86, aplicável à época dos fatos, e da Lei nº 8.666/93. Além disso, argumentou que como a Vale S.A. possui, hoje em dia, natureza jurídica de direito privado, deveria o recurso ser julgado por membro das Turmas de Direito Privado.

3. Nos termos do art. 31, §1º, inciso I do RITJPA, a definição de competência das Turmas de Direito Público, rege-se pela matéria. Precedentes do Tribunal Pleno.

4. Na hipótese dos autos, os pleitos indenizatórios dizem respeito aos prejuízos decorrentes da anulação da licitação e dos contratos e não por conta da emissão de duplicata em desconformidade com o contrato. Ainda que se referissem ao suposto descumprimento contratual, trata-se de contrato administrativo, vez que foi celebrado após conclusão de processo licitatório, o que também atrairia a competência do Direito Público.

5. No Recurso de Apelação, foram apresentados argumentos acerca de irregularidade da anulação do processo administrativo que anulou a licitação vencida pela requerida e, por via de consequência, dos contratos administrativos firmados entre as partes, fazendo com que o Relator da Apelação tenha que apreciar o assunto, até porque o juízo singular se manifestou sobre ele.

6. Considerando a matéria tratada no recurso, torna-se irrelevante ser a Vale S.A. atualmente pessoa jurídica de direito privado, pois, à época dos fatos, ela era sociedade de economia mista e, por conta do Decreto Lei nº 2.300/86 em vigor à época dos fatos, impunha aos entes da Administração Federal, sejam eles centralizados ou
descentralizados, a obrigatoriedade de realização de licitação para contratação de obras e serviços, independentemente da personalidade jurídica.

7. Conflito Negativo
conhecido para, na esteira do parecer do Ministério Público, declarar a competência da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, membro da 2ª Turma de Direito Público, para processamento da Apelação Cível nº 0000131-77.1993.814.0040. À unanimidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência, instaurado nos autos da Apelação Cível interposta por MMC – COMÉRCIO, INDÚSTRIA E ENGENHARIA LTDA (Construtora Solimões Ltda), figurando como apelada VALE S.A.

O recurso foi inicialmente distribuído à Relatoria da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, no entanto, referida magistrada identificou prevenção da Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães em virtude desta ter julgado, em 13/04/2015, - antes da divisão das Turmas de julgamento em Direito Público e Privado - anterior recurso de apelação, desta vez interposto por Vale S.A., em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono processual (ID 4192167).

Recebidos os autos pela Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, foi determinada, em 06/05/2019, a redistribuição do feito para uma das Turmas de Direito Público sob o argumento de que a matéria tratada teria como objeto precípuo a regularidade de processo licitatório, do procedimento administrativo e da execução de contrato administrativo (ID 4192169 – pág. 01 e 02).

Realizada aludida redistribuição, coube a relatoria à Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento que, ato contínuo, ordenou que os autos fossem mais uma vez redistribuídos, sendo que para uma das Turmas de Direito Privado (ID 4192169 – pág. 06), tendo sido sorteado como relator o Des. Constantino Augusto Guerreiro que, imediatamente, determinou a remessa do feito à Vice-Presidência ante a irregularidade na redistribuição do processo para sua relatoria (ID 4192170).

A Vice-Presidência, por sua vez, determinou a redistribuição do feito à Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento por entender que a apelação visava desconstituir sentença que reconheceu infração em contrato administrativo decorrente de licitação, o que configuraria matéria de direito público (ID 4192171).

Contudo, a eminente Desembargadora determinou a devolução dos autos à Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães porque a ação proposta não tratava de nulidade de processo licitatório, tampouco sobre eventuais penalidades decorrentes da aplicação tanto do Decreto Lei 2.300/86 e Lei 8.666/93 impostas pela Vale S.A. à empresa contratada, mas sim em razão do inadimplemento contratual e da indenização por danos materiais e lucros cessantes. Arguiu ainda que, mesmo que a matéria versasse sobre processo licitatório, a Vale S.A. atualmente possui natureza jurídica de direito privado, o que afastaria a apreciação da matéria pelas Turmas de Direito Público (ID 4192172).

Em discordância, a Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães suscitou o presente incidente, reprisando os mesmos argumentos quando determinou a redistribuição do feito para uma das Turmas de Direito Público, quais sejam: que a discussão do recurso interposto abordava sobre regularidade de procedimento licitatório, procedimento administrativo e execução de contrato administrativo. Além disso, assentou que esta Corte, em outros incidentes, já havia firmado entendimento acerca da fixação da competência pela matéria e, como no caso dos autos se tratava de licitação, a competência deveria recair para Desembargadora suscitada (ID 4192173).

A Procuradoria do Ministério Público opinou pelo reconhecimento da atribuição da Turma de Direito Público e, por via de consequência, pela vinculação do feito à relatoria da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento para regular processamento (ID 4192175).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual do Tribunal Pleno.

Proceda a Secretaria com alteração da classe processual, passando a constar como Conflito de Competência.

Belém, 08 de janeiro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conforme relatado, o presente incidente foi instaurado com o objetivo de definir a competência para processar e julgar a Apelação Cível nº 0000131-77.1993.8.14.0040, se por membro da Turma de Direito Público ou da Turma de Direito Privado.

A Desembargadora suscitante alega que o recurso de apelação interposto deve ser apreciado por membro da Turma de Direito Público porque a matéria discutida versa sobre regularidade de procedimento licitatório, procedimento administrativo e execução de contrato administrativo e que esta Corte, em outros incidentes, já havia se manifestado que a competência em razão da matéria deveria prevalecer.

Já Desembargadora suscitada entende que o recurso não trata sobre nulidade de processo licitatório, nem sobre eventuais penalidades decorrentes da aplicação tanto do Decreto Lei nº 2.300/86, aplicável à época dos fatos, e da Lei nº 8.666/93, além disso, arguiu que como a Vale S.A. possui, hoje em dia, natureza jurídica de direito privado, o feito deveria ser processado por membro da Turma de Direito Privado.

Como se sabe, o nosso Regimento Interno, em seu art. 31, §1º, define as matérias que as Turmas de Direito Público devam julgar, dentre elas as que tratam sobre licitações e processo administrativo, a teor do inciso I do citado dispositivo regimental:

Art. 31, §1º, I. Às Turmas de Direito Público cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Público, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

I – licitações e contratos administrativos;

Para melhor compreensão acerca da real discussão travada no processo de origem, faço retrospectiva dos principais pontos dessa ação.

Na inicial, narra a Vale S.A. que, após processo licitatório, firmou dois contratos com a empresa demandada: um de prestação de serviço de conservação e limpeza de equipamento de Mineração firmado em JUNHO/1992 e outro referente às obras eletromecânicas diversas, firmado em ABRIL/1993. E que depois de certo tempo recebeu comunicação de que as duplicatas referentes a esses contratos haviam sido apresentadas para protesto sem o devido lastro financeiro, pois existia nos mencionados contratos cláusula expressa de que, antes da emissão do título, deveriam eles passar por fiscalização a fim de aferir a prestação do serviço, o que havia sido cumprido pela empresa ré, tendo duas instituições financeiras distintas apresentado os títulos para protesto, inclusive com valores diferentes.

Discorre ainda, que descobriu diversas irregularidades cometidas pela empresa ré, dentre elas falsificação das assinaturas nas certidões de quitação tributária federal apresentadas no processo licitatório. E, por conta disso, instaurou procedimento administrativo contra requerida para apurar a emissão de duplicata sem o lastro financeiro e emissão de documento falso, que resultou na anulação da licitação e, por via de consequência, dos contratos mencionados.

A pretensão da Vale S.A., com a ação proposta, era ser indenizada pelos prejuízos decorrentes da anulação da licitação, incluindo lucros cessantes pela vultosa perda financeira ante a diminuição da produção de minério. Para aclarar ainda mais, segue transcritos os requerimentos formulados pela Vale S.A. às fls. 13 dos autos:

“Pelo exposto, requer a autora a condenação da Ré a lhe pagar os seguintes itens, acrescidos de juros de mora e correção monetária, todos apurados na liquidação de sentença e corrigidos desde a data de sua ocorrência até o efetivo cumprimento da sentença condenatória:

1) Indenização por prejuízos causados pela Ré em decorrência da anulação da licitação dos contratos celebrados, por culpa exclusiva da mesma, a apurar em liquidação de sentença, tais como paralisação de obras e serviços, com sérios prejuízos em sua produção de minérios e despesas com realização de novos certames.

2) Lucros cessantes em virtude da diminuição da produção de minério, devido a à paralisação dos serviços e obras contratadas à Ré, já que anulados os processos licitatórios de obras e serviços por sua culpa exclusiva.”

Na contestação, o principal argumento se funda na irregularidade do processo administrativo que anulou a licitação. A empresa demandada traz várias alegações para isso, especialmente, a impossibilidade da Comissão Processante em anular licitação que já havia sido encerrada, ausência de comprovação legal da falsidade alegada no processo administrativo que anulou a licitação. Nota-se também que a contestação se revestiu de verdadeiro pedido contraposto, pois o contestante chega requerer ao juízo singular a reconsideração da decisão tomada pela Presidência da Comissão Permanente, com cancelamento da anulação da licitação e revalidação dos contratos.

Na sentença, o magistrado de piso afirma não restar dúvidas quanto à emissão das duplicatas em desconformidade com o contrato administrativo, bem como à apresentação de documentação inidônea durante a habilitação nas licitações que ensejaram prejuízos materiais à autora, “não havendo que se falar em ilegalidade da rescisão dos contratos com a requerida, na anulação das licitações dos respectivos contratos e na realização de novos processos licitatórios” (ID 4192160 – pág. 06 e 07).

Na apelação (ID 4192163), observa-se que o inconformismo da recorrente gira em torno da não apreciação pelo juízo singular das sentenças proferidas pelo juízo criminal constantes nos autos e que absolveu o representante legal da empresa do crime de uso de papéis falsificados ou alterados e falsidade ideológica, o que, na ótica da apelante, confirmaria que o procedimento administrativo questionado havia sido instaurado de forma maliciosa pela Vale. S.A. Aduz, ainda, a incompetência da Comissão Processante em anular o certame licitatório após a homologação do resultado que proclamou o vencedor, bem como a regularidade na emissão dos títulos.

Com efeito, nos termos do art. 31, §1º, inciso I do RITJPA, a definição de competência das Turmas de Direito Público, rege-se pela matéria, a qual pode ser extraída dos elementos identificadores da ação (partes, causa de pedir e pedido), os quais são fixados pelo demandante na inicial.

Como visto, os pleitos indenizatórios formulados pela Vale S.A. dizem respeito aos prejuízos decorrentes da anulação da licitação e dos contratos e não por conta da emissão de duplicata em desconformidade com o contrato. Ainda que se referissem ao suposto descumprimento contratual, trata-se de contrato administrativo, vez que foi celebrado após conclusão de processo licitatório, o que também atrairia a competência do Direito Público. Ademais, a empresa demandada, tanto na contestação quanto no recurso de apelação, apresentou argumentos acerca de irregularidade da anulação do processo administrativo que anulou a licitação vencida pela requerida e, por via de consequência, dos contratos mencionados na ação, fazendo com que o Relator tenha que se apreciar o assunto, até porque o juízo singular se manifestou sobre ele.

De fato, como afirmado pela Desembargadora suscitante, esta Corte de Justiça, em outras oportunidades, se manifestou no sentido de que a definição da competência se faz pela matéria. Vejamos:

EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA NA FORMA DE CONFLITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DIRIGIDA EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA EM UM DOS POLOS DA AÇÃO PRINCIPAL. LIDE CUJA NATUREZA É DE DIREITO PRIVADO. PREVENÇÃO DO RELATOR A QUEM FOI DISTRIBUÍDO INICIALMENTE O PROCESSO. INCIDENTE CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA TURMA DE DIREITO PRIVADO PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, ESTABELECENDO-SE A DESEMBARGADORA PREVENTA PARA FAZÊ-LO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em regra, a competência para o processamento de julgamento de Ação Civil Pública é das Varas de Fazenda Pública, porquanto comportam, na maioria dos casos, improbidade administrativa, ressarcimento ao erário e imposição de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, incluídos, nesse rol, Estado, Municípios, Fundações e autarquias, matérias essas de competência dos juízos especializados. Inteligência do artigo 31, XI, do RI/TJ/PA.

2. Todavia, na hipótese dos autos, embora a pretensão do Ministério Público envolva Ação Civil Pública com intuito de defesa dos consumidores dos serviços bancários no Município de Breves é certo que esse fato não leva ao deslocamento da competência para uma das Turmas de Direito Público, visto que, independentemente da parte envolvida, a lide principal está diretamente ligada ao suposto descumprimento, por parte do Banco do Brasil S/A e Banco Bradesco S/A, das normas relativas ao tempo de espera na fila em suas unidades, tratando-se, portanto, de relação jurídica litigiosa de direito privado.

3. Considerando que o presente recurso foi distribuído à Desa. Edinéa Oliveira Tavares e levando em consideração que a magistrada compõe uma das Turmas de Direito Privado deste Tribunal, tem-se que ela é a preventa para o julgamento do feito.

4. Dúvida resolvida. À unanimidade.

(TJ-PA - AI: 0802367-36.2019.8.14.0000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 17/07/2019, TRIBUNAL PLENO)

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO POR SERVIDOR PÚBLICO. MATÉRIA DE DIREITO PÚBLICO.

1. A matéria tratada nos autos diz respeito a empréstimo consignado contraído por Servidor Público.

2. Matéria esta, de competência da Turma de Direito Público, consoante disposição contida no art. art. 31, § 1º, IV, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

(TJ-PA - AI: 00058822020168140000 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/06/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 24/06/2019)

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE NULIDADE DE CASAMENTO. ACUSAÇÃO DE SIMULAÇÃO PARA FINS DE PENSÃO DE APOSENTADORIA DE ANCIÃO. MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO.

1. A matéria tratada nos autos diz respeito a nulidade de casamento por suposto ato simulado para obtenção de pensão de idoso.

2. Matéria esta, de competência do Direito Privado, consoante disposição contida no art. 31-A, § 1º, incisos V (direito de família e sucessões) e, XV (REGISTROS PÚBLICOS).

(TJ-PA - PET: 00029741520058140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 11/04/2018, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 09/05/2018)

EMENTA DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. APELAÇÃO EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR ENVOLVENDO QUESTÃO ATINENTE AO CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO.

1. Trata-se de ação de anulação de ato administrativo cumulada com pedido indenizatório, ajuizada por Taissa Fadul Arruda, em desfavor da Instituição de Ensino Particular Faculdade Integrada Brasil Amazônia - FIBRA, buscando o reconhecimento da nulidade do processo administrativo que resultou no desligamento da autora da referida instituição.

2. Obrigações que irradiam do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, pessoa física e pessoa jurídica de direito privado - Competência recursal das Turmas de Direito Privado, nos termos do art. 31-A do RITJE/PA.

3. Incidente de dúvida não manifestada sob a forma de conflito de competência.

(TJ-PA - AC: 00012903920128140301 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/08/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2018)

Embora tais precedentes não tratem diretamente sobre licitações e contratos administrativos, resta evidente a necessidade de perquirir qual a tema de fundo versado na demanda para definição da competência dos órgãos de julgamento desta E. Corte.

Oportuno transcrever o seguinte trecho extraído do parecer do Ministério Público (ID 4192175 – pág. 03):

“Isto posto, e após análise da peça recursal, verifica-se que é essencial para o deslinde da causa averiguar a regularidade do processo administrativo do qual resultou a anulação da licitação e do contrato administrativo entre VALE S/A e a MMC – COMÉRCIO, INDÚSTRIA E ENGENHARIA LTDA, assim como o possível descumprimento das regras licitatórias e das cláusulas contratuais da apelante.

Nota-se que o pagamento da indenização e de lucros cessantes seria mera consequência da violação do contrato administrativo e dos prejuízos disso decorrentes. Portanto, confirma-se que prevalece, neste processo, a matéria referente a licitações e contratos administrativos e direito público em geral.”

Pelas razões expostas ao longo do voto, não há dúvida de que a matéria discutida no caso em apreço é atinente ao Direito Público, sendo irrelevante ser a Vale S.A. atualmente pessoa jurídica de direito privado, pois, à época dos fatos, ela era sociedade de economia mista e, por conta do Decreto Lei nº 2.300/86 em vigor à época dos fatos, impunha aos entes da Administração Federal, sejam eles centralizados ou descentralizados, a obrigatoriedade de realização de licitação para contratação de obras e serviços, independentemente da personalidade jurídica.

Dessa forma, deve, na hipótese em questão, incidir a regra do artigo 31, §1º, inciso I do Regimento Interno deste E. Tribunal, que elenca, dentre as competências das Turmas de Direito Público, aquela para julgamento de ações relativas às licitações e contratos administrativos, como no caso em apreço.

Com essas considerações e, na esteira do parecer ministerial, declaro, na forma do artigo 957 do CPC, a Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, membro da 2ª Turma de Direito Público, competente para julgar a Apelação Cível n.º 0000131-77.1993.814.0040.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2021.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/02/2021